Tribunal: TJDFT
Processo: 0732466-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732466-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JAIRES PEREIRA ARAGAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que determinou o adiantamento dos honorários periciais no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), a serem pagos por ele, no prazo de dez (10) dias. O agravante sustenta que não requereu a produção de prova pericial, tampouco deu causa à sua realização, razão pela qual entende ser indevida a imposição do custeio da perícia. Argumenta que a decisão viola o princípio da causalidade, previsto no art. 95 do Código de Processo Civil. Defende que os honorários foram arbitrados de forma desproporcional e apresenta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em apoio à sua tese. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do recurso para afastar a obrigação de adiantamento dos honorários periciais ou, subsidiariamente, que seja redistribuído o ônus conforme o princípio da causalidade. O preparo foi recolhido (id 74860882). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que determinou o adiantamento dos honorários periciais pelo agravante. Consta dos autos que o Juízo de Primeiro Grau determinou a produção de prova técnica contábil no curso da ação de repactuação de dívidas proposta por Jaires Pereira Aragão contra o agravado, nomeou perito integrante do cadastro de auxiliares da Justiça e inverteu o ônus da prova para que os requeridos procedam o pagamento dos honorários periciais. O perito nomeado apresentou sua proposta de honorários, aceita pelo agravado. O agravante, por sua vez, impugnou o valor proposto e requereu a sua redução. O Juízo de Primeiro Grau homologou a nova proposta de honorários periciais e intimou o agravante a efetuar o depósito do valor, no prazo de dez (10) dias. O presente recurso tem por objeto essa decisão. O art. 95, caput, do Código de Processo Civil estabelece que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova, por si só, não implica transferência da obrigação de custear a prova técnica para a parte adversa, por tratar-se de institutos de natureza distinta. A distribuição do encargo financeiro da prova está disciplinada pelas normas processuais que regem a produção e o custeio da prova pericial, e não pela regra de distribuição do ônus da prova, que se refere à atribuição do risco processual quanto à demonstração dos fatos alegados. Verifica-se que a decisão que inverteu o ônus da prova e impôs ao agravante o ônus de arcar com os honorários periciais não foi objeto de impugnação específica por meio do recurso cabível, razão pela qual acatada de forma tácita. A preclusão impede a rediscussão da matéria, razão pela qual não há como acolher o inconformismo do agravante neste momento processual. Concluo que os argumentos do agravante são insuficientes para a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator